Tribunal: TCU
Processo: 020.749/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10082/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.749/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Linda Scoriels (CPF XXX.176.667-XX); Lívia da Silva Queiroz (CPF XXX.781.177-XX); Luana de Oliveira Aguiar (CPF XXX.421.817-XX); Lucas Bento Pugliesi (CPF XXX.649.438-XX); Lucas Rosse Caldas (CPF XXX.816.491-XX); Luciano Nogueira (CPF XXX.737.645-XX); Luís Alberto Melchiades Leite (CPF XXX.625.702-XX); Luísa Duque Estrada Rosati (CPF XXX.480.377-XX); Luiz Carlos Feitosa de Moura (CPF XXX.709.327-XX); Luiz Claudio da Silva Câmara (CPF XXX.566.847-XX); Manuelle Maria Marques Matias (CPF XXX.395.123-XX); Marcela Cristina Lemos Cordeiro (CPF XXX.354.857-XX); Marcello Furst de Freitas Accetta (CPF XXX.521.767-XX); Marcellus Guedes Fernandes de Moraes (CPF XXX.757.987-XX); Marcelo Coutinho de Oliveira (CPF XXX.970.017-XX); Marcelo Luís Ribeiro Silva Tavares (CPF XXX.247.727-XX); Márcio Daniel da Costa Nicodemos (CPF XXX.271.967-XX); Marco Ludwik Patricio Krebs (CPF XXX.520.457-XX) e Marco Túlio Laucas (CPF XXX.336.557-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.